Tribunal: TJMT
Processo: 1014824-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014824-32.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: CLEUVILIS SOUZA RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em documento de ID no 99906477, com o fito de ver modificada a decisão de ID no 98823488 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no vertente instrumento.
Na ocasião, entendi por manter a decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, o pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Pois bem.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pela parte recorrente, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR